Tribunal: TJSP
Processo: 1007362-90.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007362-90.2016.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que é parte embargante
Sab Asturias Empreendimentos Spe Ltda, e a parte embargada Antonia Italia Scaldelai
Strabelli, Ezio Strabelli.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007362-90.2016.8.26.0223/50001 -
Voto no: 4875 *mm/allm
2
Voto no: 4875
Embargos de declaração no: 1007362-90.2016.8.26.0223/50001
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarujá
Foro de origem: Foro de Guarujá
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Gustavo Gonçalves Alvarez
Embargante: Sab Asturias Empreendimentos Spe Ltda
Embargado(a): Antonia Italia Scaldelai Strabelli, Ezio Strabelli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
erro material na parte dispositiva. Prequestionamento que
não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do
CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo
diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.346/356,
que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante conter erro material na
parte dispositiva do acórdão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007362-90.2016.8.26.0223/50001 -
Voto no: 4875 *mm/allm
3
Os embargos comportam acolhimento.
Há erro material no v. acórdão.
Verifica-se que há necessidade de correção da parte dispositiva do
acórdão.
É dizer, às fl. 356: onde lê-se "Observe-se o benefício da justiça gratuita
concedido ao autor", leia-se "Observe-se o benefício da justiça gratuita concedido ao
réu, ora apelante".
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007362-90.2016.8.26.0223/50001 -
Voto no: 4875 *mm/allm
4
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)